Tribunal: TJDFT
Processo: 0746862-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746862-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ADELIRIO LANZARIN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. MARÇO DE 1990. 1. Nos termos do art. 525, caput, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário da dívida, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 2. Em sendo intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, opera-se a preclusão, sendo vedado ao magistrado reconhecer o alegado excesso de execução, de ofício, por não se tratar de matéria de ordem pública. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, da CF, 884 do CC, e 509, § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando excesso de execução. Defende a aplicação de juros pelo regramento válido para a Fazenda Pública; o afastamento dos juros remuneratórios; bem como juros de mora a contar da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva. Subsidiariamente, a partir da citação na ação civil pública originária. Do contrário, haveria ofensa à coisa julgada e flagrante enriquecimento ilícito da parte contrária. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (id. 24394061 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884 do CC, e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ao assentar pela preclusão da questão atinente ao excesso de execução (id. 21983119 - Págs. 3 e 4), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (id. 24394061 - Pág. 11), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016